Tribunal: TCU
Processo: 030.123/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10865/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 128/2022, promovido pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), que teve por objeto o registro de preços para eventual aquisição de Portas de Segurança Detectoras de Metais (PSDM), incluindo os serviços de instalação, configuração e testes, bem como manutenção corretiva e suporte técnico pelo período de 24 meses. Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento da representação; considerando os ajustes realizados pelo BNB no termo de referência da licitação; considerando a aderência dos prazos de entrega e garantia previstos no edital às práticas usuais de mercado; considerando a ausência de evidências de comprometimento ao caráter competitivo do certame; considerando os pareceres uniformes emitidos pela unidade técnica; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, arts. 1o, inciso XXVI, 143, inciso V, 'a', 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 030.123/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Daniel Vinicio Arantes Neto (18600/OAB-SC), representando Onix Tecnologia do Brasil Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.